Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600740-93.2020.6.16.0149
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
01/02/2022
Número: 0600740-93.2020.6.16.0149

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 12/03/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600171-81.2020.6.16.0088
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou
Político, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Ação de Investigação Judicial Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600740-93.2020.6.16.0149 que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
em face de Eliab Vieira Moreno, João Carlos Ferreira e Claudemir Romero Bongiorno, para o fim de
reconhecer que praticaram conduta vedada consistente na publicidade institucional de programa já
existente no Município de Cianorte, nos três meses antes das eleições, deixando se reconhecer
abuso de poder por falta de gravidade, aplicando para cada um dos requeridos, a sanção por multa
que fixo em R$25.000,00, o que fez com fundamento nos arts. 487, I, do CPC, 73, VI, b, §§4º e 5º, da
Lei 9.504/97, art. 22 da LC 64/90. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta por Coligação
Cianorte! A Mudança É Agora em face de Coligação Compromisso com o Povo, Eliab Vieira
Moreno, candidato ao cargo de prefeito, João Carlos Ferreira, candidato ao cargo de vice-prefeito e
Claudemir Romero Bongiorno, vez que os réus teriam praticado conduta vedada no período
eleitoral, mediante promessa de auxílio financeiro às pessoas que recebem bolsa família na cidade
de Cianorte/PR, utilizando-se de erário público, e consequente abuso do poder econômico/político,
ocorrida durante o período de propaganda eleitoral e objetivando com tal medida a inelegibilidade a
todos os investigados, bem como a cassação dos registros ou dos diplomas, tendo sustentado que
no ano de 2019 foi criado um novo programa social pela Prefeitura Municipal de Cianorte/PR -
Programa Acolher (Lei Municipal nº 5058 de 2019) -o qual só foi executado no ano de 2020, com
ampla divulgação de continuidade durante a propaganda eleitoral dos investigados. Foi
determinado pelo Juízo a emenda da inicial para fins de excluir, do polo passivo, a Coligação
Compromisso com o povo e incluir, no polo ativo, Marco Antônio Franzato). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARCO ANTONIO FRANZATO PREFEITO
(RECORRENTE)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO (RECORRENTE)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ELIAB VIEIRA MORENO PREFEITO
(RECORRENTE)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
JOAO CARLOS FERREIRA (RECORRENTE)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)

MARCO ANTONIO FRANZATO (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
ELIAB VIEIRA MORENO (RECORRENTE)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
CIANORTE! A MUDANÇA É AGORA! 10-REPUBLICANOS /
23-CIDADANIA / 17-PSL / 20-PSC / 15-MDB / 25-DEM / 55-
PSD / 70-AVANTE (RECORRENTE)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO (RECORRIDO)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ELIAB VIEIRA MORENO PREFEITO
(RECORRIDO)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
JOAO CARLOS FERREIRA (RECORRIDO)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARCO ANTONIO FRANZATO PREFEITO
(RECORRIDO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELIAB VIEIRA MORENO (RECORRIDO)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
MARCO ANTONIO FRANZATO (RECORRIDO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
CIANORTE! A MUDANÇA É AGORA! 10-REPUBLICANOS /
23-CIDADANIA / 17-PSL / 20-PSC / 15-MDB / 25-DEM / 55-
PSD / 70-AVANTE (RECORRIDO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42863
986
01/02/2022 14:52 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.268

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600740-93.2020.6.16.0149 –
Cianorte – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
EMBARGADO: ELEICAO 2020 MARCO ANTONIO FRANZATO PREFEITO
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR0062709
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADO: CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES - OAB/PR0095461
EMBARGADO: ELEICAO 2020 ELIAB VIEIRA MORENO PREFEITO
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES - OAB/PR0095461
EMBARGADO: JOAO CARLOS FERREIRA
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES - OAB/PR0095461
EMBARGADO: MARCO ANTONIO FRANZATO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR0062709
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
EMBARGADO: ELIAB VIEIRA MORENO
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES - OAB/PR0095461
EMBARGADO: CIANORTE! A MUDANÇA É AGORA! 10-REPUBLICANOS / 23-CIDADANIA /
17-PSL / 20-PSC / 15-MDB / 25-DEM / 55-PSD / 70-AVANTE
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR0062709
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADO: CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES - OAB/PR0095461
EMBARGADO: ELEICAO 2020 ELIAB VIEIRA MORENO PREFEITO
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES - OAB/PR0095461
Num. 42863986 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/02/2022 14:52:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114521264900000041838350
Número do documento: 22020114521264900000041838350

EMBARGADO: JOAO CARLOS FERREIRA
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES - OAB/PR0095461
EMBARGADO: ELEICAO 2020 MARCO ANTONIO FRANZATO PREFEITO
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR0062709
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADO: ELIAB VIEIRA MORENO
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES - OAB/PR0095461
EMBARGADO: MARCO ANTONIO FRANZATO
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR0062709
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
EMBARGADO: CIANORTE! A MUDANÇA É AGORA! 10-REPUBLICANOS / 23-CIDADANIA /
17-PSL / 20-PSC / 15-MDB / 25-DEM / 55-PSD / 70-AVANTE
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR0062709
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O .
R E C U R S O S
ELEITORAIS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL CUMULADA COM
C O N D U T A V E D A D A A A G E N T E
PÚBLICO. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA.
E M B A R G O S
C O N H E C I D O S
E
REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.

2. A omissão que enseja o acolhimento
de Embargos de Declaração consiste na
falta de manifestação expressa sobre
algum fundamento de fato ou de direito
ventilado nas razões recursais (STJ, 3ª
Num. 42863986 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/02/2022 14:52:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114521264900000041838350
Número do documento: 22020114521264900000041838350

T., EDcl no AgRg na Pet no REsp
1359666/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, j. em
27/06/2017).

3. Não é omisso o Acórdão que, na parte
atinente ao voto vencedor, deixa de se
manifestar sobre os fundamentos do
voto vencido.

4. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
se prestam à mera rediscussão de
matéria já decidida.

5. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no merito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/01/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Eleitoral (id.
42729187) em face do Acórdão nº 59.793, que recebeu a seguinte ementa (id. 42721917):

ELEIÇÕES 2020. RECURSOS ELEITORAIS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL CUMULADA COM CONDUTA VEDADA A AGENTE
PÚBLICO.

FALECIMENTO DE UM DOS RÉUS DEPOIS DA SENTENÇA. MULTA POR
CONDUTA VEDADA QUE OSTENTA NATUREZA PERSONALÍSSIMA. EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

CONHECIMENTO DOS RECURSOS ELEITORAIS DOS INVESTIGADOS COMO
RECURSOS ADESIVOS.

NÃO CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 73, VI, "B" DA LEI Nº 9.504/1997.
MERAS PROMESSAS DE CAMPANHA.

NÃO CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 73, IV DA LEI Nº 9.504/1997.
AUSÊNCIA DE EXPLORAÇÃO SIMULTÂNEA DA EFETIVA DISTRIBUIÇÃO DE
BENEFÍCIOS SOCIAIS COM A PROPAGANDA ELEITORAL DOS CANDIDATOS.

Num. 42863986 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/02/2022 14:52:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114521264900000041838350
Número do documento: 22020114521264900000041838350

CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 73, § 10 DA LEI Nº 9.504/1997.
DISTRIBUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NO ANO ELEITORAL SEM EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA NO ANO ANTERIOR À ELEIÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA
MULTA.

ABUSO DE PODER POLÍTICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE
GRAVIDADE.

RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE E
RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tanto a sanção de cassação do registro ou diploma quanto a penalidade
pecuniária – estabelecida pelo § 4º do art. 73 da LE – ostentam natureza
personalíssima e, nessa condição, não são transmissíveis aos sucessores do réu,
nos termos do art. 5º, XLV da Constituição Federal, em compasso com a
interpretação conjugada dos arts. 73, § 7º da Lei das Eleições e 8º da Lei de
Improbidade Administrativa. Extinção do processo sem julgamento do mérito, em
relação ao réu falecido, na forma do art. 485, IX do CPC.

2. A despeito do Recurso dos investigados ter sido interposto além do tríduo legal
da publicação da sentença, é possível seu recebimento como Recurso Adesivo, já
que a data do protocolo dos Recursos coincide com a data da publicação da
intimação para contrarrazões e o Recurso dos investigantes foi conhecido.

3. A divulgação, nas redes sociais dos próprios candidatos, de mero compromisso
de campanha, apenas subsidiado em programa municipal já existente, sem
dispêndio de recursos públicos e tampouco inclusão de símbolos ou slogans que
remetam à Prefeitura, afasta a caracterização da conduta vedada por publicidade
institucional, pois a hipótese não se subsume especificamente ao art. 73, VI, "b" da
Lei nº 9.504/1997.

4. Consoante o art. 73, IV da Lei 9.504/1997, é vedado aos agentes públicos "fazer
ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de
distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou
subvencionados pelo Poder Público".

5. Nos termos da jurisprudência do TSE, para a configuração do ilícito previsto no
art. 73, IV da Lei das Eleições, é necessária a efetiva distribuição de benefícios ou
serviços de caráter social em favor de candidatos.

6. A mera divulgação de uma promessa de campanha, vinculada a benefício social
já existente, não configura uso promocional da distribuição de bens em favor de
candidato, partido ou coligação.

7. O § 10 do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 proíbe, no ano eleitoral, a distribuição
gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto
em casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas
sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior.

8. Para enquadrar-se na ressalva do § 10 do art. 73 da Lei das Eleições, o
Num. 42863986 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/02/2022 14:52:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114521264900000041838350
Número do documento: 22020114521264900000041838350

programa social deve estar previsto em lei e em execução orçamentária no ano
anterior à eleição. Precedente TSE: REspE 63449, Acórdão, rel. Min. Rosa Maria
Weber Candiota da Rosa, DJE 30/09/2016).

9. Embora o benefício social estivesse previsto em lei no ano anterior à eleição, a
ausência de sua dotação orçamentária especifica na LDO do ano anterior à eleição
afasta a exceção da parte final do § 10 do art. 73 da Lei das Eleições, por ausência
de preenchimento de um dos requisitos legais.

10. Redução do valor da multa em atendimento à proporcionalidade e à
razoabilidade.

11. Não caracterização do abuso do poder político por ausência de gravidade.

12. Recurso dos investigados conhecido como Adesivo e provido parcialmente.

13. Recurso dos investigantes conhecido e não provido.

O embargante destaca, inicialmente, os dispositivos e precedentes que pretende
prequestionar: i) Constituição da República, art. 105, III, "a" (competência do STJ); ii) Código de
Processo Civil, art. 489, § 1º, IV e VI (dever de fundamentação de decisões judiciais); iii) STJ,
AgRg em REsp nº 1178060/MG; iv) STJ, AgRg em REsp nº 652771/SP; v) STJ, AgInt no
AgREsp nº 1609677/SP; vi) TRE-SP, RE nº 2472; vii) TRE-PB, RE nº 0600041-
31.2020.6.15.0020; viii) TRE-SE, RE nº 19084; e ix) TRE-PR, RE nº 7492.

Assevera que há omissão co relação ao art. 489 do CPC, vez que, apesar do e. Juiz
Thiago Paiva dos Santos ter exarado voto divergente ressaltando a impossibilidade de aplicação
do princípio da fungibilidade para receber o recurso eleitoral como Recurso Adesivo, inclusive
mencionando sólidos precedentes do Superior Tribunal de Justiça que estabelecem a distinção
entre ambos os recursos como erro grosseiro, não consta no Acórdão o necessário distinguishing
ou superação do precedente.

Argui a necessidade de enfrentamento do art. 105, III, "a" da Constituição da
República, eis que o STJ é a Corte responsável por uniformizar a interpretação da lei federal
comum em todo o Brasil. Cita, a título de exemplo, os julgados AgRg em REsp nº 1178060/MG,
AgRg em REsp nº 652771/SP e AgInt no AgREsp nº 1609677/SP, nos quais aquela Corte
rechaçou a aplicação do princípio da fungibilidade em casos como o presente.

Defende que, uma vez fixada a inaplicabilidade do art. 997 do CPC por fungibilidade
em situações como a presente pelo Tribunal responsável pela interpretação do mencionado
dispositivo legal, entende-se que a ausência de manifestação expressa no Acórdão embargado
sobre estes precedentes torna-se omissão a ser sanada.

Requer sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, para que seja reformada a decisão embargada, com o reconhecimento da
intempestividade dos recursos dos réus e, consequentemente, declarando-se prejudicado o
mérito recursal julgado parcialmente procedente no Acórdão embargado.

Marco Antônio Franzato e Outro pugnam pelo acolhimento integral dos aclaratórios,
Num. 42863986 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/02/2022 14:52:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114521264900000041838350
Número do documento: 22020114521264900000041838350

com objetivo de que os vícios apontados sejam devidamente sanados, de modo que seja
reconhecida a intempestividade dos recursos dos Embargados.

É o relatório.

VOTO

II.i - Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.

II.ii - Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.

[...]

Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu
art. 1022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

II.iii - Não se verificam as omissões aduzidas pelo embargante.

No caso, as alegações do embargante sobre a impossibilidade de aplicação do
princípio da fungibilidade para recebimento de Recurso como Recurso Adesivo, com base em
precedentes que não foram citados anteriormente, foram ventiladas tão somente em sede de
Embargos de Declaração. Em outras palavras, tratam-se de questões não alegadas pelas partes
nos Recursos apresentados, previamente à apreciação pelo órgão julgador.

Destaca-se que a omissão que enseja o acolhimento de Embargos de Declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito
ventilado nas razões recursais (STJ, 3ª T., EDcl no AgRg na Pet no REsp 1359666/RJ, rel. Min.
Moura Ribeiro, j. em 27/06/2017). A omissão, assim, só pode ter como referência um elemento
arguido no passado, o que não é o caso dos autos

No Acórdão embargado, a preliminar de intempestividade dos Recursos de Eliab
Num. 42863986 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/02/2022 14:52:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114521264900000041838350
Número do documento: 22020114521264900000041838350

Vieira Moreno e João Carlos Ferreira foi rejeitada nos seguintes termos:

A Procuradoria Regional Eleitoral e os autores levantaram a intempestividade dos
Recursos interpostos por Eliab Vieira Moreno e João Carlos Ferreira (id. 28087066)
porque a publicação da sentença ocorreu em 25.02.2021 (id. 28086666) e a peça
foi protocolada apenas em 03.03.2021.

Os recorrentes, intimados a respeito, mencionaram que a data do protocolo do
recurso foi feita no mesmo dia da intimação, não havendo que se falar em
intempestividade (id. 28086966).

Na espécie, embora o Recurso tenha sido interposto em 03.03.2021, além do
tríduo legal contado da publicação da sentença, é possível seu recebimento como
Recurso Adesivo, ainda que não tenha sido assim nominado, já que a data do
protocolo, em 03.03.2021, coincide com a data da publicação da intimação para
contrarrazões.

Com efeito, o recurso adesivo possui como requisitos: i) sucumbência recíproca; ii)
a interposição no prazo das contrarrazões, a teor do art. 997, § 2º, I do CPC; e iii)
admissibilidade adstrita ao conhecimento do recurso principal.

No caso em comento, considerando que a sentença julgou parcialmente
procedentes os pedidos, gerando sucumbência a ambas as partes e que o Recurso
de Marco Antonio Franzato e Coligação “Cianorte! A Mudança é Agora” foi
conhecido, porque tempestivo, é de se reconhecer como Recurso Adesivo
tempestivo aquele interposto por Eliab Vieira Moreno e João Carlos Ferreira no
prazo das contrarrazões.

Dessa forma, deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade dos Recursos de
Eliab Vieira Moreno e João Carlos Ferreira.

Na espécie, tem-se que a fundamentação adotada no Acórdão é clara e suficiente
para respaldar a conclusão alcançada quanto à possibilidade do recebimento do Recurso
interposto por Eliab Vieira Moreno e João Carlos Ferreira como Recurso Adesivo, ainda que não
tenha sido assim nominado.

Da mesma forma, não comporta acolhimento a tese do embargante de que Acórdão
vencedor deveria mencionar o precedente citado no voto divergente, na medida em que se trata
das razões de decidir daquele voto e que, igualmente, compõe o Acórdão. Afinal, conforme
dispõe o art. 941, § 3º do CPC, “o voto vencido será necessariamente declarado e considerado
parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento.

Desse modo, não havendo qualquer omissão, a rejeição dos Embargos é medida
que se impõe, mormente porque evidente a intenção em rediscussão de matéria já decidida.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá o embargante se
utilizar da via recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser considerada
prequestionada, nos termos do art. 1025 do Código de Processo Civil.
Num. 42863986 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/02/2022 14:52:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114521264900000041838350
Número do documento: 22020114521264900000041838350

CONCLUSÃO

Assim, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração.

Curitiba, datado e assinado digitalmente.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600740-
93.2020.6.16.0149 - Cianorte - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO -
EMBARGANTES: ELEICAO 2020 MARCO ANTONIO FRANZATO PREFEITO, MARCO
ANTONIO FRANZATO, CIANORTE! A MUDANÇA É AGORA! 10-REPUBLICANOS / 23-
CIDADANIA / 17-PSL / 20-PSC / 15-MDB / 25-DEM / 55-PSD / 70-AVANTE - Advogados dos(a)
EMBARGANTES: JOÃO LIBERATI JUNIOR - PR0062709, MARCELA BATISTA FERNANDES -
PR87846-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, GRACIANE DOS SANTOS
LEAL - PR81977-A, VALTER AKIRA YWAZAKI - PR41792-A, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - EMBARGANTES: CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO, ELEICAO 2020 ELIAB
VIEIRA MORENO PREFEITO, JOAO CARLOS FERREIRA, ELIAB VIEIRA MORENO - Advogado
dos(a) EMBARGANTES: ADEMIR OLEGARIO MARQUES - PR0095461 - EMBARGADOS: OS
MESMOS

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 28.01.2022.

Num. 42863986 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 01/02/2022 14:52:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020114521264900000041838350
Número do documento: 22020114521264900000041838350